Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727575-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KENIA RENATA REVERT MOTA Despacho Intime-se a agravante, COOPERFORTE - Coop de Econ. e Créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 17185536 e seguintes que noticia a realização de acordo extrajudicial, sob pena de arquivamento do recurso, com a liberação dos valores bloqueados na origem em favor da agravada e o cancelamento da ordem de penhora mensal de 20% dos seus rendimentos líquidos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO